Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA DOMINGOS COELHO - CPF: 064.972.951-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DIAS CURADO - CPF: 529.173.802-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente preso em flagrante pelo crime de furto (art. 155, do CP). O juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva. A impetrante sustenta a ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, destacando que o paciente é pessoa em situação de rua, sem antecedentes criminais e requer a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade abstrata do crime, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decretação da prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e não apenas na gravidade abstrata do delito, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade e da excepcionalidade da medida cautelar.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a prisão cautelar exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando presunções genéricas acerca da periculosidade do agente ou do risco à ordem pública.

3. O paciente é tecnicamente primário, sem registros de condenação definitiva, e a mera suposição de reiteração delitiva não constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e proporcionais ao caso concreto, nos termos do art. 319, do CPP, sendo inviável a manutenção da segregação em razão da vulnerabilidade social do paciente e da ausência de indicativos concretos de risco à ordem pública.

5. Quando da análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no CPP, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425, do CNJ, e, em caso de fixação das cautelares alternativas, verificar aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, hipervulnerabilidade, com vistas à proporcionalidade da medida diante do contexto que se apresenta nos autos, além da própria possibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade abstrata do delito não justifica a prisão preventiva sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas quando suficientes para atender aos fins processuais”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no RHC n. 195.720/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 18/12/2024; AgRg no HC n. 609.699/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 14/10/2021; HC n. 524.239/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 19/09/2019.
TJMT
– HC: 0021798-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2019.
TJSP
–
Habeas Corpus
Criminal: 2366396-12.2024.8.26.0000, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. em 22/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ANDERSON DA SILVA DOMINGOS COELHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá (MT), no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001034-34.2024.8.11.0013 que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva, conforme decisão que se vê no Id. 262278799 – p. 74-77.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2025 por ter praticado, em tese, o crime descrito no art. 155, do CP (furto), no entanto, quando da audiência de custódia, o Juízo plantonista de primeiro grau considerou presentes os requisitos do art. 312, do CPP e destacou a gravidade do crime e o risco à ordem pública como justificativas para a decretação da segregação cautelar.

Sustenta a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, destacando que o paciente é pessoa em situação de rua, sem antecedentes criminais, e que a medida constritiva afronta o princípio da presunção de inocência e o caráter excepcional da medida. Argumenta, ainda, que as condições pessoais do paciente e a natureza do crime não configuram risco suficiente à ordem pública ou à aplicação da lei penal, pelo que requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Inicial instruída com documentos no Id. 262278799.

Liminar deferida (Id. 265014287).

Informações prestadas no Id. 265014267.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida (Id. 268121755).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que que na audiência de custódia o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva com o seguinte fundamento:

(...) a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus comissi delicti”
– representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum libertatis”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular,
tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados
. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que
dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e o termo de exibição e apreensão
(ID 180475112).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum libertatis”
, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a reiteração delituosa
(ID 180462813).

In casu
, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado
.

Por tais razões,
o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza
, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo,
tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanece custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto
.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social.

(...).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP,
HOMOLOGO a prisão em flagrante de ANDERSON DA SILVA DOMINGOS COELHO, qualificado nos autos, bem como CONVERTO a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário
. (grifos meus) (Id. 262278799 – p. 74-77).

A liminar almejada na presente impetração foi concedida por esta relatoria ao vislumbrar, logo de início, que Juízo de origem se serviu da gravidade abstrata do crime para embasar o decreto de prisão, de modo que concedi a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe, todavia, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

- Comparecimento a todos os atos judiciais.

- Informar previamente ao Juízo eventual fixação e/ou mudança de endereço.

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo de fixação de outras medidas que entender pertinentes.

Ainda que evidenciados a constatação dos pressupostos da materialidade e indícios suficientes de autoria, tem-se que a gravidade do crime deve ser concreta e não abstrata, para fins da validade da ordem de segregação cautelar, sob pena de evidenciar a desproporcionalidade da medida.

Em decorrência do princípio da não culpabilidade, tem-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não podendo ser justificada unicamente pela gravidade abstrata do crime imputado ao acusado.

Acerca da exigência de fundamentação concreta, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento consolidado no sentido de que a gravidade abstrata do crime não pode, por si só, justificar a privação da liberdade. Portanto, é imprescindível que a decisão demonstre, de forma fundamentada, os elementos concretos que indiquem a necessidade da prisão para fins de garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva ou assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso, a decisão que decreta a prisão preventiva deve sempre apontar fatos específicos do caso concreto que justifiquem a medida, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea, pois a mera referência abstrata não é suficiente para a manutenção da segregação.

Ademais, a Constituição Federal estabelece a liberdade como regra e a prisão cautelar como exceção, razão pela qual deve-se analisar se a prisão é estritamente necessária ou se, eventualmente, outras medidas cautelares menos gravosas (art. 319, do CPP) possam atender aos fins processuais desejados.

O STJ tem reiteradamente reconhecido que a prisão preventiva fundamentada unicamente na gravidade abstrata do crime contraria o disposto no art. 93, IX, da CF/88, que exige fundamentação adequada para qualquer decisão judicial que restrinja direitos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO
. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO PODE SER SUPRIDO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES
. 1. Esta Corte Superior entende que "o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal" (AgRg no HC n. 722.775/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 2.
A decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, pois não indica elementos específicos do inquérito policial que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito imputado ao ora recorrido
e em motivos genéricos e presunções. 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do recorrente" (HC n. 509.304/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 195.720/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e

a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF)
que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie,
a motivação das instâncias ordinárias consiste na gravidade abstrata do delito, o que não se pode aceitar como fundamentação válida para a decretação de custódia cautelar
.
A prisão preventiva deve ser justificada unicamente em elementos inequívocos e concretos
, que não a simples potencialidade nociva do tráfico de drogas à sociedade. (...). 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 609.699/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021) (grifos meus).

Assim, na ausência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, impõe-se, na hipótese dos autos, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.

Como foi salientado no deferimento da liminar, quando da análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no CPP, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425, do CNJ, e, em caso de fixação das cautelares alternativas, verificar aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, hipervulnerabilidade, com vistas à proporcionalidade da medida diante do contexto que se apresenta nos autos, além da própria possibilidade de cumprimento.

No caso em tela, embora o paciente apresente ficha criminal com diversas passagens, ele é tecnicamente primário, pois ao que se vislumbra dos autos, não houve qualquer condenação anterior com trânsito em julgado.

Por isso, sem maiores delongas registro que nada impede a concessão da liberdade provisória ao paciente já que não se verifica excepcional gravidade das condutas, mostrando-se, por ora, suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser ratificada a liminar concedida.

Perfilhando esse entendimento:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - REAPRECIAÇÃO DO MANDAMUS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NO PRIMEIRO JULGAMENTO DO WRIT - APORTE DE NOVAS INFORMAÇÕES, NOTICIANDO A INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ALGUMAS DELAS - AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSSÍVEL DE SER EXECUTADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO -
MORADOR DE RUA SEM ENDEREÇO CERTO - CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - EFICÁCIA - CABIMENTO
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prisão preventiva visando a conveniência da instrução criminal e a preservação da aplicação da lei penal somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando para tanto a impossibilidade de cumprimento de algumas cautelares fixadas ou a inexistência de provas de endereço certo, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares
. “A simples alegação de que o recorrente não informou seu endereço por ser morador de rua não é fundamento idôneo para a decretar a segregação preventiva” (RHC 115.903/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019). (TJMT - HC: 0021798-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA
. HIPOTÉTICO RISCO DE FUGA POR SE TRATAR DE RÉU ESTRANGEIRO.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
. 1. A despeito de a prisão processual ter sido decretada com base em dados extraídos do processo, os fundamentos consignados não justificam a medida extrema. 2. O furto da bolsa da vítima, que continha documentos pessoais e um frasco de perfume, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Réu.
Outrossim, o fato de o Acusado ser
e
strangeiro, morador de rua, não possuir identificação ou vínculos com o distrito da culpa, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, isoladamente, não é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar. Precedentes
. 3. Assim, no caso,
não foi justificada concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Réu poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
4.
Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso
, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. (HC n. 524.239/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 19/09/2019, DJe de 01/10/2019) (grifos meus).

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. (...). 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de (...), considerando a gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi denunciada e as condições pessoais da paciente. III. Razões de Decidir 3.
A gravidade abstrata dos delitos
de tráfico de drogas e associação para o tráfico
não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva
, considerando que a paciente é primária, jovem e sem antecedentes criminais. 4.
A prisão cautelar deve ser exceção e não se justifica na ausência de elementos concretos que demonstrem sua necessidade
. A quantidade de drogas apreendidas não autoriza, isoladamente, a conclusão de periculum libertatis. IV. Dispositivo e Tese 5.
Ordem concedida para substituir a prisão cautelar por medidas cautelares diversas do encarceramento, ratificada a liminar
. Tese de julgamento: 1. A gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva sem elementos concretos. 2. Medidas cautelares diversas são suficientes quando o réu é primário, sem maus antecedentes e jovem. Legislação Citada: CPP, arts. 282, 310, 311, 312, 313. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC no 158861, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.02.2022. STJ, HC no 714445, 6a Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022. (TJSP -
Habeas Corpus
Criminal: 2366396-12.2024.8.26.0000, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. em 22/12/2024 Data de Publicação: 22/12/2024) (grifos meus).

Ante o exposto
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Anderson da Silva Domingos Coelho
, para conceder-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento das cautelares fixadas na decisão de Id. 262399762, a qual se ratifica, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025